Tribunal: TJDFT
Processo: 0702623-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702623-08.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ROBSON LUIZ NASCIMENTO DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (Id. 23076946) em face da sentença de Id. 21673227 proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante em desfavor de ROBSON LUIZ NASCIMENTO DE ABREU. Na petição de Id. 26819451 a parte apelante informa a quitação integral do contrato com o apelado, razão pela qual requer a desistência do feito. É o breve relatório. Decido. De fato, tenho que o pedido em cotejo encontra amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil[1], o qual admite a desistência do recurso a qualquer tempo e independentemente da anuência do recorrido. Em face do exposto, HOMOLOGO a desistência da presente ação, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, inc. VIII do Regimento Interno do TJDFT, ficando prejudicado o julgamento do referido apelo. Defiro a expedição dos ofícios requeridos. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Brasília, 28 de junho de 2021 14:21:59. Desembargador Gilberto Pereira Relator